Tribunal: TJDFT
Processo: 0741738-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0741738-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PAULO IAN GINO TRINDADE AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Paulo Ian Gino Trindade, preso em flagrante por violência doméstica contra sua companheira, Gabriela, com a prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13 do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), ambos no contexto da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06). Segundo os autos, o paciente agrediu a vítima com um soco e, armado com uma faca, ameaçou matá-la, proferindo ameaças que continuaram mesmo na presença de policiais. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo de Custódia, sob o argumento de garantia da ordem pública e da necessidade de prevenir a reiteração delitiva, dada a gravidade concreta dos fatos. A decisão destacou a conduta violenta e ameaçadora do paciente, considerando-o uma ameaça à integridade física e psicológica da vítima. A defesa alega que não estão presentes os requisitos para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal. Aponta que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa. Além disso, afirma que a vítima não sofreu danos graves, conforme o laudo do IML, o que indicaria a ausência de gravidade concreta capaz de justificar a prisão. Sustenta que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, como o monitoramento eletrônico ou a imposição de restrições de contato com a vítima, seriam suficientes para garantir a ordem pública e a proteção da vítima. A prisão preventiva, sendo medida excepcional, só deve ser aplicada quando outras medidas menos gravosas forem insuficientes. Assevera que a manutenção da prisão preventiva é descrita como um ato de constrangimento ilegal, pois, na visão da defesa, não há elementos concretos que justifiquem a restrição da liberdade do paciente. A prisão foi decretada com base em suposições e na gravidade abstrata dos delitos, sem considerar as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente. Requer a concessão de liberdade provisória ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares, alegando a ausência dos pressupostos legais para a prisão preventiva. Solicita-se a concessão de liminar para a expedição imediata de alvará de soltura, a fim de evitar a continuidade da privação de liberdade enquanto o mérito do habeas corpus é julgado. No mérito, a defesa pede a cassação definitiva da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com o reconhecimento de que as medidas cautelares seriam suficientes para garantir a ordem pública e o cumprimento da lei. Inicial acompanhada de documentos É o relatório. Decido. Insurge-se a impetrante contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão de violência doméstica contra mulher (lesão corporal e ameaça). Verifica-se, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, que a segregação cautelar do paciente se mostra adequada e necessária diante dos acontecimentos destacados. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início ressalto que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de crimes que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher (lesão corporal e ameaça), conforme inteligência do art. 313 III, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já houve oferecimento de denúncia (ID 64651901 – p. 76) nos seguintes termos: “(...) Em 22 de setembro de 2024, por volta das 20h08min, em via pública na QNM 34, Conjunto F2, Lote 22, em Taguatinga/DF, o denunciado, de forma livre, consciente e prevalecendo-se das relações afetivas, ofendeu a integridade física de sua então companheira GABRIELA RAYANNE ALMEIDA DA ROCHA, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial (ID: 211930332), bem como a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Segundo restou apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por, aproximadamente, 06 (seis) anos e possuem 02 (dois) filhos em comum. Nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, a vítima estava com a amiga CARLA CRISTINA na calçada de sua residência, quando entrou em casa para buscar uma cerveja. Lá dentro, o denunciado iniciou uma discussão, dizendo que ela deveria ir embora de casa imediatamente e desferiu um soco na boca da vítima. A vítima fugiu do local e abrigou-se na casa de um vizinho. O denunciado foi atrás dela, com uma faca na mão, ordenando que ela saísse da casa do vizinho, pois iria matá-la. Ele ainda disse: "Botem a Gabriela pra fora! Se a polícia vier aqui, eu vou pegar ela do mesmo jeito! Eu vou matar a Gabriela, não vai ser a polícia que vai me segurar não!". Ele foi embora e voltou em duas ocasiões, dizendo que, caso não colocassem a vítima para fora da casa, pularia o muro e a pegaria. A vítima acionou a PMDF, que compareceu ao local e prendeu o denunciado em flagrante. As agressões perpetradas pelo denunciado ocasionaram na vítima as lesões corporais descritas no laudo pericial de ID: 211930332.” A denúncia oferecida, juntamente com as provas materiais, como a prisão em flagrante, o depoimento da vítima, testemunha e o Formulário de Avaliação de Risco, revelam uma clara e preocupante escalada criminosa. Esses elementos não apenas corroboram a materialidade do delito, mas também fornecem indícios robustos de autoria, justificando a presença do fumus comissi delicti. Ademais, é crucial destacar que a decretação da prisão preventiva, no presente caso, se justifica plenamente em razão da natureza dos crimes, os quais envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Em conformidade com o disposto na Lei Maria da Penha e no ordenamento jurídico brasileiro, tal modalidade de crime exige uma resposta imediata e eficaz por parte do Judiciário, visando a proteção das vítimas e a prevenção de novos atos de violência. A manutenção da prisão preventiva é, portanto, medida necessária para a garantia da ordem pública, a integridade física e psicológica da vítima, além de impedir a reiteração delitiva, assegurando o curso regular da instrução criminal sem interferências ou riscos à segurança da vítima. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que decretou a prisão preventiva (ID 64651901 – p. 68), está fundamentada nos seguintes termos: “(...) DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado ofendeu moralmente a vítima, agrediu-a com um soco na boca, causando lesão, e a perseguiu com uma faca na mão até à casa do vizinho dela. Na ocasião, em atitude de profundo descaso com autoridade estatal e desrespeito à vítima, ainda proferiu ameaças graves dizendo: “botem a Gabriela pra fora! Se a polícia vier aqui, eu vou pegar ela do mesmo jeito! Eu vou matar a Gabriela, não vai ser a polícia que vai me segurar não!”. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” No presente caso, o paciente desferiu um soco na boca da vítima e, logo após, com uso de faca, proferiu ameaça de morte. Ao proferir uma ameaça de mal injusto logo após ter dado um soco na vítima mulher o paciente demonstrou ser um risco real e imediato à segurança pública. Esse comportamento violento, que combina tanto a ameaça quanto a agressão efetiva, reforça a necessidade de medidas cautelares, como a manutenção da prisão preventiva, para proteger as vítimas e prevenir a reiteração de condutas criminosas. Tais circunstâncias são ainda agravada pelo fato de que a vítima, conforme estampado no Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (ID 64651903 – p. 20), informou que já foi ameaça pelo paciente com faca; que já sofreu soco, chute, tapa, empurrão, puxão de cabelo, enforcamento, sufocamento, paulada; que é perseguida com ciúmes excessivo; que o paciente já falou que se ela não fosse dele não seria de mais ninguém; que o paciente já vigiou os locais que frequenta; que o paciente faz uso de álcool; que o paciente já tentou suicídio ou falou em suicidar-se; que sofreu violência durante a gravidez ou nos meses posteriores ao parto e que seus filhos já presenciaram ato de violência do paciente. Como se vê, é notório que o paciente tem dificuldades de manter a racionalidade e de ter relação sadia com a ex-companheira, pois é tomado por quadros de ciúmes e insegurança, não compreendendo que não tem e não pode ter direito de subjugar a vida e o sentimento ou a integridade física de outras pessoas, especialmente mediante violência e ameaça. Nesse sentido, o estado de instabilidade do paciente, especialmente porque depois de lesionar a vítima, ainda a ameaçou de morte com uma faca, justifica a necessidade da manutenção da prisão, pois é uma ameaça latente para a ex-companheira e, por consequência, para a ordem pública, especialmente quando se observa que sua instabilidade está conjugada com uso de álcool. Portanto, observando que o paciente mesmo sabendo que a polícia foi chamada, ainda assim disse - “botem a Gabriela pra fora! Se a polícia vier aqui, eu vou pegar ela do mesmo jeito! Eu vou matar a Gabriela, não vai ser a polícia que vai me segurar não!” - notória sua inclinação para desdobramentos escalonados a evidenciar situação de risco, demonstrado, portanto, o periculum libertatis, o que corrobora para a necessidade da medida extrema, sem que se configure constrangimento ilegal. Como se nota, há, em tese, um quadro de evolução da violência praticada pelo paciente, o que traz temeridade para a vítima e para a ordem pública, que precisam ser resguardadas. Nesse sentido, destaco o precedente: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A OFENDIDA. RISCO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva por se tratar de paciente reincidente em crime doloso e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 313, incisos II e III, do Código de Processo Penal. 2. Ausente ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pois justificado o perigo que o seu estado de liberdade representa para a ordem pública, a integridade da vítima e para a garantias das medidas protetivas de urgência, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias do fato em que o paciente voltou a ameaçar de morte a vítima, bem como pelo histórico do paciente que indica a prática continuada de delitos em desfavor da mesma ofendida, o qual, inclusive, estava em cumprimento de pena por condenação pelo crime de tentativa de feminicídio praticado contra a ofendida, contexto que indica a insuficiência das medidas cautelares alternativas. 3. Não decorrendo o excesso de prazo da simples soma aritmética dos prazos processuais e demonstrado nos autos que não houve desídia do Juízo a quo na condução do feito, não há coação ilegal a ser sanada, sobretudo porque a instrução criminal está na iminência de ser encerrada, tendo em vista a designação de audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 17/04/2023, primeira data disponível no Sistema Penitenciário do Distrito Federal para agendamento, oportunidade em que o juízo do conhecimento poderá reavaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva. 4. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1685693, 07096687920238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, considerando o grave risco de feminicídio que paira sobre a vítima, com base na ameaça clara feita pelo próprio paciente, a prisão preventiva se faz absolutamente necessária. Não se trata de um caso em que medidas cautelares diversas sejam adequadas, sobretudo porque o paciente, além de proferir ameaças de morte contra a vítima, atentou contra a sua integridade física no mesmo contexto. Tal conjunto de circunstâncias revela uma periculosidade concreta e imediata, que coloca em risco a integridade física da vítima e a ordem pública, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva como única medida capaz de prevenir novos atos de violência e garantir a segurança da coletividade. Acrescento que as medidas cautelares diversas da prisão não são recomendáveis, pois a impulsividade do paciente somado o uso de álcool demonstra a insuficiência de medidas diversas da prisão. Assevero, ainda, que as condições pessoais do paciente, diante do quadro de violência empregado, não é suficiente para afastar a necessidade da prisão. Nessa medida, porquanto necessária para a garantia da ordem pública, a prisão preventiva, por enquanto, deve ser conservada. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Solicite-se, com urgência, informações do estabelecimento prisional em que se encontra o paciente, para que informe o seu estado atual de saúde, o seu comportamento carcerário, bem como se está sendo medicado. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 1 de outubro de 2024 18:34:53. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator